Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718913-56.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: STEFANNE RAQUEL SILVA GOMES AGRAVADOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO STEFANNE RAQUEL SILVA GOMES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, que não comprovou a divergência jurisprudencial, porque fundamentou seu recurso apenas em violação à legislação infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19805464, para que todas as intimações da parte agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026